Tribunal: TJMT
Processo: 0016483-82.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016483-82.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LONDRINA DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.382.428/0001-58 (APELADO), BEPE CASTRO DE SOUZA - CPF: 174.548.591-00 (APELADO), ERISON DIAMES FEITOSA MORAIS - CPF: 034.903.381-11 (APELADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016483-82.2012.8.11.0041

Apelação Cível no 0016483-82.2012.811.0041

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Londrina Distribuidora de Frios Ltda-Me e Outro, Bepe Castro de Souza e Erison Diames Feitosa Morais
.

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA –VERIFICAÇÃO DO DECURSO, SEM MANIFESTAÇÃO DO CREDOR, DE MAIS QUE O PRAZO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL (03 ANOS) CONTADO A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO.

É de ser reconhecida a incidência da prescrição intercorrente se restar verificado, como no caso, o decurso, sem manifestação do credor, de mais que o prazo da prescrição do direito material (03 anos, neste caso de cédula bancária), contado a partir da data que terminou o prazo da suspensão do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016483-82.2012.8.11.0041

Apelação Cível no 0016483-82.2012.811.0041

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Londrina Distribuidora de Frios Ltda-Me e Outro, Bepe Castro de Souza e Erison Diames Feitosa Morais
.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco Bradesco S.A..

AÇÃO
:
Execução no 0016483-82.2012.811.0041
,
código no 763877 (Proc. 1013/2012)
, proposta por
Banco Bradesco S.A.
, aqui apelante, em face de
Londrina Distribuidora de Frios Ltda-Me e Outro, Bepe Castro de Souza e Erison Diames Feitosa Morais
.

EXTINÇÃO (Juízo da
2a Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá
)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente

e

declarou a extinção da Execução Extrajudicial
.

Condenou o banco ao pagamento apenas das custas processuais.

Defende, em síntese, o afastamento da prescrição intercorrente, em especial, pelo argumento de não ter ocorrido a intimação pessoal para dar prosseguimento ao processo antes do pronunciamento sobre a prescrição intercorrente.

Alega, ainda que a prescrição somente poderia ser pronunciada no momento do ajuizamento da ação.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e reforma da extinção.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016483-82.2012.8.11.0041

Apelação Cível no 0016483-82.2012.811.0041

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Londrina Distribuidora de Frios Ltda-Me e Outro, Bepe Castro de Souza e Erison Diames Feitosa Morais
.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco Bradesco S.A..

AÇÃO
:
Execução no 0016483-82.2012.811.0041
, código no 763877 (Proc. 1013/2012)
, proposta por
Banco Bradesco S.A.
, aqui apelante, em face de
Londrina Distribuidora de Frios Ltda-Me e Outro, Bepe Castro de Souza e Erison Diames Feitosa Morais
.

EXTINÇÃO (Juízo da
2a Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá
)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente

e

declarou a extinção da Execução Extrajudicial
.

Condenou o banco ao pagamento apenas das custas processuais.

O cerne do apelo é saber se é caso de afastar a prescrição intercorrente reconhecida pela decisão impugnada, que declarou, com resolução do mérito, a extinção da Execução proposta pelo banco aqui apelante
.

Trata-se de
Execução
no valor original e R$15.255,01 e de R$29.366,37
atualizado até a
data da propositura da ação (em 16.5.2012
)
,

lastreada na

Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo
Capital de Giro, para ser paga em 24 prestações mensais, com vencimento da primeira em 15.7.2008 e
da última para 15.6.2010
, cuja inadimplência ocorreu na prestação vencida em 15.1.2009.

O despacho inicial foi proferido em 28.5.2012.

A citação ocorreu em 14.7.2012.

O processo ficou no arquivo provisório de 27.1.2017 a 31.3.2021.

Na sequência foi proferida, em 14.5.2021, a decisão que determinou a intimação do exequente, aqui apelante, para manifestar sobre eventual prescrição.

Intimado, o banco manifestou apenas quanto a regularização da digitalização do processo. Nada arguiu sobre eventual reconhecimento de prescrição.

Após, sobreveio a extinção ora impugnada.

Pois bem
. No tocante a prescrição intercorrente a orientação do STJ, consagrada no Incidente de Assunção de Competência-IAC, REsp 1604412/SC, julgado em 27.6.2018,
é no sentido de que nas causas regidas pelo CPC/73 incide a prescrição intercorrente se o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
, bem assim que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código
Buzaid
, contava-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou inexistindo prazo fixado pelo juízo singular, do transcurso de um ano do fim da suspensão, por aplicação analógica do art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80 (que dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública), ou, ainda, a partir da data de entrada em vigor do novo CPC, nos casos em que Execução estivesse com seu trâmite suspenso até a referida data, por aplicação do art. 1.056 do novo CPC.

Veja a ementa do referido REsp 1604412/SC, julgado em sede de Incidente de Assunção de Competência-IAC, em 27.6.2018:

“
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (grifei).

A orientação do STJ é de que incide a prescrição intercorrente
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, contado a partir do decurso do prazo da suspensão
. Também desnecessária a intimação para dar andamento ao processo após o decurso do prazo da suspensão. Veja:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.

SUPOSTA PRETERIÇÃO. DESCABIMENTO DA ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL.

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO.
INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE
. COMUNICAÇÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CABIMENTO. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.

1. A análise da relevância de dispositivos da Constituição Federal, ditos omitidos, para o julgamento da causa demandaria o exame das questões constitucionais a eles pertinentes, o que não é admitido em recurso especial. Precedentes.

2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF)."

3. A Segunda Seção do STJ, no exame do Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial n. 1.604.412/SC, julgado em 27/6/2018,
ESTABELECEU QUE, PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NÃO É NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO
. Cabe a comunicação, todavia, para que, antes do reconhecimento do decurso do prazo legal, o credor apresente causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva.

4. Em sentido semelhante, a Primeira Seção, em 12/9/2018, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, afetado ao rito dos recursos repetitivos, definiu que,
"FINDO O PRAZO DE 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO, INICIA-SE AUTOMATICAMENTE O PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato".

5.
Assim, tanto na execução comum quanto na execução fiscal, o reconhecimento da prescrição intercorrente não depende de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito
. Contudo, antes de fazê-lo, deve o magistrado comunicar a parte a esse respeito, para, em observância do contraditório, trazer ao seu exame a ocorrência de eventual impedimento, suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

6. Na hipótese destes autos, não se tem execução fiscal, mas execução contra a Fazenda Pública. O Tribunal a quo, reformando a sentença, afastou a prescrição com o argumento de que "a parte credora não fora intimada pessoalmente para dar continuidade ao feito sob pena de arquivamento".

7. Superado, no curso da ação, o prazo aplicado para o exercício da pretensão executiva, deve o juiz reconhecer de ofício a prescrição, mas não sem antes ouvir o exequente, para a apresentação de algum óbice que possa impedir essa decretação.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido com determinação de devolução dos autos à origem.”
(REsp 1848551/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) (grifei).

No caso, o prazo da prescrição a ser observado é o de 03 anos (
art. 5o da Lei 6.840/80 e o art. 52 do Decreto-Lei 413/69, bem como art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, §3o, VIII, do Código Civil
).

A Execução foi proposta em
16.5.2012
e
suspensa em 27.1.2017
pelo prazo de um ano
(despacho de 27.1.2017).

Decorridos mais de 04 anos, ou seja, mais que o prazo da prescrição do título que é de 03 anos
, foi que o banco credor, em 31.3.2021, postulou o desarquivamento e a pesquisa pelo SISBAJUD
, a fim de verificar a eventual existência de bens passíveis de penhora.

Oportuno consignar que não há falar em incidência da prescrição intercorrente pelo tempo que o processo ficou no arquivo provisório, porquanto o início da contagem do prazo da referida prescrição intercorrente, neste caso, se dá,
não
pelo tempo que o processo ficou arquivado,
mas
a partir do final do prazo de um ano da suspensão
(
27.1.2018
), determinado pelo despacho proferido em 27.1.2017.

Necessário consignar que, ao contrário da tese do banco exequente, de afastamento da prescrição por falta de sua prévia intimação pessoal para dar prosseguimento ao processo após o decurso do prazo da suspensão,
a orientação jurisprudencial é de ser desnecessária tal intimação
.

A exigência, contudo, é de que haja a intimação para manifestação sobre o eventual reconhecimento de prescrição, como forma de prestigiar o contraditório e não impor à parte decisão surpresa
. Veja:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE
.
NECESSIDADE, CONTUDO, DE OPORTUNIZAR AO CREDOR A OPOSIÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DA PRESCRIÇÃO
.

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.

1. Execução de título extrajudicial no bojo da qual foi proferida decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente 2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora quanto ao tema -, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

3. Segundo a tese majoritária, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1792242/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021) (grifei).

O despacho proferido em 14.5.2021 ordenou a mencionada intimação (“
Havendo decurso do prazo de prescrição, diga o autor e conclusos
”), que foi feita em 13.8.2018 (Id. 98222019).

E o banco credor, por seu turno, nada arguiu a respeito da intimação para manifestar sobre eventual prescrição. Limitou a manifestar sua ciência sobre a regularização da digitalização do processo (id. 98222020).

Logo, restou cumprida a exigência da intimação do credor sobre o eventual reconhecimento da prescrição, cuja questão, também ao contrário do que alega o banco, pode ser arguida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, por tratar de matéria de ordem pública.

Logo, ocorreu mesmo a prescrição intercorrente.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a extinção impugnada, que reconheceu a incidência da prescrição intercorrente e encerrou a Execução proposta pelo banco aqui apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021